Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709859-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO RIBEIRO DA COSTA NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo autor, AUGUSTO RIBEIRO DA COSTA NETO, contra sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, na forma do art. 332, II, do CPC. Adota-se, em parte, o relatório da sentença: 1. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizado por AUGUSTO RIBEIRO DA COSTA NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (AOCP), postulando concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja atribuída de maneira provisória ao candidato autor a pontuação decorrente da anulação das questões de n° 5 e 80 da prova objetiva tipo 1, a fim que seja convocado para as demais etapas, inclusive para o curso de formação e posse, concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos, no prazo de 72h, sob pena de multa diária; subsidiariamente, a concessão da antecipação de tutela, em decisão liminar, inaudita altera pars, para que os réus sejam obrigados a corrigir a prova discursiva do autor, bem como seja convocado para as demais etapas, inclusive para o curso de formação e posse, concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos, no prazo de 72h, sob pena de multa diária. Esclarece que se candidatou ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do EDITAL N° 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Afirma que na questão 80 a Banca Examinadora considerou a alternativa “A” como correta, contudo, tanto a alternativa considerada como correta, quanto as demais alternativas possuem conteúdo não previsto em Edital, em clara violação ao instrumento convocatório. Alega que na questão 05 a Banca Examinadora considerou a alternativa “B” como correta, contudo, todas as alternativas supracitadas possuem erros, portanto, não há alternativa correta e, por isso, há erro grosseiro presente na questão, isso pois diverge do estabelecido em Edital. É o relatório. Os fundamentos e o dispositivo da sentença foram assim lançados: PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 485 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no referido Tema de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Por outras palavras, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. A parte autora postula nulidade de 2 questões objetivas, números 05 e 80 da prova 1. Todavia, inexiste erro grosseiro algum na resposta oficial da questão no 05. A questão envolve a análise do texto “ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana”, de autoria de Denis Strum, transcrito na prova (ID 170471939 - Pág. 2). Em análise às respostas apresentadas nas alternativas, é evidente que a alternativa B é a única correta. Trata-se de uma simples análise do texto e conhecimento das regras gramaticais. Assim, desnecessária a realização de perícia para apontar o equívoco do autor no certame. Além disso, o autor apresenta fragílimo argumento quanto à questão no 80, pois é evidente que as disciplinas “estatística e prognóstico criminal”, previstas no edital normativo, envolvem o estudo de todas as cifras criminais. Na verdade, faltou estudo para o candidato e sobrou criatividade ao advogado postulante. Assim, inexiste qualquer indício de prova de que as decisões administrativas impugnadas apresentam vício de ilegalidade ou abuso de poder. Desta forma, o que o autor postula é reexaminar o conteúdo dos critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 485 de Repercussão Geral. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, se houver, com a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Em suas razões recursais, argui preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, inclusive quanto ao erro de cada item da questão impugnada. Requer a antecipação da tutela recursal provisória em caráter de urgência, para que seja atribuída de maneira provisória ao candidato autor a pontuação decorrente da anulação das questões de n° 5 e 80 da prova objetiva tipo 1, a fim de assegurar a participação do certame em caráter sub judice em todas as etapas concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos, inclusive no curso de formação e na posse, sob pena de multa. Subsidiariamente, requer a concessão da antecipação de tutela recursal provisória, para que os apelados sejam compelidos a corrigir a prova discursiva do apelante, bem como seja convocado para as demais etapas, inclusive para o curso de formação e posse, concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos, no prazo de 72h, sob pena de multa diária; No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida uma vez que se encontra não fundamentada e deixou de abarcar argumentos cruciais da petição inicial e o retorno dos autos a origem para que os argumentos iniciais sejam devidamente analisados acerca da necessidade de realização da produção de prova pericial e anulação das questões 5 e 80 da prova tipo 01 da Polícia Militar do Distrito Federal. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida em todos os seus termos, para que seja atribuída de maneira definitiva ao candidato apelante a pontuação decorrente da anulação das questões de n° 5 e 80 da prova objetiva tipo 1, a fim que seja convocado para as demais etapas, inclusive para o curso de formação e posse, concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos. Preparo não recolhido. Gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões oferecidas pela parte réu Distrito Federal (ID 53136993). Contrarrazões oferecidas pela parte ré banca examinada, com apresentação erro no polo passivo AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA. (ID 53137000). É o relatório. DECIDO. Com base nas informações extraídas do item 1.1 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 (53136977 - Pág. 1), mostra-se cabível a retificação do polo passivo da demanda quanto AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, passando a constar: “Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos, doravante denominado Instituto AOCP - CNPJ sob o no. 12.667.012/0001-53.”. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Não se verifica a possibilidade de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de erro na elaboração de prova objetiva do concurso público, apresentada pela parte autora, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na sentença. Em relação aos pedidos de concessão de tutela de urgência, o autor comprovou a sua participação no CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP), EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. Contudo, a formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Nessa linha, citam-se os seguintes precedentes desta Corte, incluindo-se deste órgão fracionário: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Negritado.). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃOOBJETIVA. ADEQUAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. ADSTRIÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais para ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.(...). Apelação conhecida e desprovida. Erro material contido no dispositivo da sentença retificado de ofício. Unânime. (Acórdão 931408, 20150111297669APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 289-305) (Negritado e grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritado e grifado.) Também sobre o ponto, no Tema 485, a Corte Constitucional fixou tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora parra avaliar respostas dadas pelos candidatos (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Gizadas tais premissas, caberia à parte autora o dever de comprovar a alegação de inaplicabilidade do Tema Repetitivo 485 e a ausência de previsão no edital da matéria cobrada, situação não verificada na situação em evidência. Quanto à questão 80, verifica-se que o tema cifras ocultas se encontra presente no item “Estatística criminal” do Edital do Concurso Público (ID 53136977 - Pág. 16), conforme a seguinte transcrição: CRIMINOLOGIA: “1. Criminologia. 1.1. Conceito e características. 1.2. Objeto. 1.3. Método e finalidade. 1.4. Funções. 1.5. Classificação. 2. História da criminologia. 2.1. Escola Clássica. 2.2. Escola Positiva. 2.3. Escola de Política Criminal. 2.4. Terza Scuola. 3. Estatística criminal, cifra negra, cifra dourada e prognóstico criminal. 4. Sociologia criminal. 5. Vitimologia. 6. Prevenção criminal. 7. Fatores sociais de criminalidade. 8. Instâncias de controle. 9. Crimes do colarinho branco. Bibliografia: PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.”. Confira-se o conteúdo da questão 80 da prova tipo 1, na qual o gabarito fornecido pela banca examinadora apontada a letra “A” como correta: 80 Constatar, como policial, que o número de casos de registro de extorsão, em determinada comunidade, tem baixo índice de notificação à autoridade significa reconhecer que questões práticas relativas à falta de confiança no Estado, à possibilidade de vingança privada e à deficiência no acesso à informação motivam a referida estatística criminal. Em consonância com essas hipóteses práticas, assinale a alternativa INCORRETA. (A) As taxas de subnotificação não têm relação com o tema das cifras ocultas. (B) As cifras douradas representam o índice de crimes de colarinho-branco. (C) As cifras cinza dizem respeito aos casos de crimes que não chegaram à fase processual de persecução penal. (D) Prognósticos estatísticos são aqueles que têm como base tabelas de predição que não levam em conta certos fatores internos e só servem para orientar o estudo de um tipo específico de crime e de seus autores. (E) As cifras rosas de criminalidade dizem respeito às espécies de cifras ocultas ligadas aos crimes de intolerância e à discriminação sexual e homofóbica que não foram formalmente comunicados ao Estado. Ademais, não merece prosperar a alegação de ausência de resposta correta e de erro grosseiro da questão 5. Transcreve-se o texto referente à questão 5 da prova tipo 1 do Concurso Público: Responda as questões de 1 a 8 de acordo com o texto a seguir. ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Denis Strum Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial (IA) e como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados: desde os mais alarmistas – que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano –, até os mais céticos – que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de cinco milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI – nos últimos quatro anos, aproximadamente US$ 1 bilhão já foi investido na startup. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Sem sombras de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. (...) Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal: o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Experimentando o ChatGPT Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma (embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários). A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que, se você perguntar, por exemplo, “quem venceu as eleições em 2022 no Brasil?”, ele não poderá responder. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô “escreva um post para o Linkedin que seja capaz de viralizar”. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas, ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá seu objetivo. Repare que esses dois pontos observados (atualização da base de dados e comandos bem aplicados) necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. (...) Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão, e muito, para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Adaptado de: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/chatgpta-inteligencia-artificial-como-aliada-ou-a-substituta-da-mentehumana. Acesso em: 10 Mar.2023. Confira-se a questão 5, a seguir transcrita: 5 Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta. (A) O trecho “(...) você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos (...)” poderia ser reescrito, sem mudança sintática ou de sentido, da seguinte forma: “diversos conteúdos provavelmente impactaram você”. (B) Em “(...) o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção.” (parágrafo 05), o pronome destacado faz referência a – ainda requerida e tão citada no texto – ação humana para se manusear as IAs. (C) No trecho “(...), logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas.”, a forma verbal em destaque, juntamente ao uso de “se”, expressa noção de certeza, factualidade. (D) Em “A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações.” (parágrafo 06), o pronome destacado, nesse contexto, gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. (E) Em “Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe” (parágrafo 09), o sujeito do verbo destacado é “ferramentas”. Infere-se dos documentos acostados aos autos que o Concurso Público foi realizado com a observância das regras do Edital e do princípio da isonomia. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito e, ainda, a inocorrência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, descabida a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela urgência. Publique-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. À secretária. Retificação do polo passivo da demanda deferida. Determinada a exclusão da AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA. (ID 53137000) do polo passivo da demanda. Determinada a seguinte inclusão no polo passivo da demanda: “Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos - Instituto AOCP, CNPJ sob o no. 12.667.012/0001-53”, sede: Avenida Dr. Gastão Vidigal, no 959 - Zona 08, CEP 87050-440, Maringá/PR, endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e correio eletrônico candidato@institutoaocp.org.br, pessoa jurídica de direito privado. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator